Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720879-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0745718-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros dos Agravados via Sisbajud (“teimosinha”), nos seguintes termos: “O exequente apresentou petição ao ID233009352requerendo a realização de consulta via sistema SISBAJUD, e, de forma subsidiária, pedido de indisponibilidade de bens do executado via CNIB. Requereu ainda a inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD. Ocorre que a realização de pesquisas no Sisbajud foi deferida por este juízo em05/11/2024, conforme verificado ao ID 216649421. Tendo em vista o tempo decorrido, INDEFIRO a renovação da pesquisa Sisbajud. Saliente-se, ademais, que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL (...) EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (STJ - REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No tocante ao pleito do exequente de indisponibilidade de bens do executado via CNIB, INDEFIRO o pedido, pois esse sistema não se presta à penhora de bens, e com base em acórdão proferido por este e. Tribunal, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO EXEQUENTE. SNIPER. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO. INCRA. INPI. CAPITANIA DOS PORTOS. UTILIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões.3.1.Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.3.2.Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito. 3.3. No caso dos autos, o uso do sistema CNIB pelo Judiciário em favor do credor não deve ser deferido, uma vez que o exequente, além de não ser hipossuficiente, não comprovou a realização de diligências para pesquisa de bens em cartórios, as quais lhe são acessíveis, mediante o pagamento de custas e emolumentos, como se observa no sítio eletrônicohttps://registradores.onr.org.br/. (...) (Acórdão 1989843, 0747350-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Por outro lado, no que se refere ao pedido do exequente de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD, tendo em vista que, até a presente data, o executado não efetuou o pagamento do débito exequendo, DEFIRO a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3°, do CPC. Promova a Secretaria a inclusão dos dados do executado no referido sistema. Fica a parte exequente intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de suspensão.” Alega o Agravante que a última pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud foi parcialmente frutífera e defende ser possível nova pesquisa, na modalidade teimosinha, tendo em vista a possibilidade de se penhorar valores. Explica que ante a dificuldade de localizar bens em nome dos devedores e o exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é impositivo o deferimento das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros da Agravada, com reiteração automática (teimosinha), via Sisbajud, por 30 dias. Preparo comprovado - Id. 72231662. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros da parte agravada pelo Sisbajud, o Agravante pede a antecipação de tutela recursal. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido. De fato, os sistemas eletrônicos e cadastrais facilitam a localização e constrição de bens, permitindo que o juízo conduza o processo de forma a conferir agilidade e efetividade. Conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser processada em benefício do credor, buscando sempre a obtenção do resultado útil do processo. O princípio da cooperação exige que as partes (credor e devedor) atuem em conjunto para que o processo seja eficaz. A utilização reiterada do Sisbajud não é abusiva, desde que haja alteração na situação econômico-financeira do devedor. Ademais, o credor deve demonstrar que esgotou todos os meios disponíveis para encontrar bens da parte devedora antes de pedir nova pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud. O fato de ter sido realizada pesquisa recente, com êxito parcial não justifica o pedido de reiteração da medida no momento. Ainda destaco que após a r. decisão agravada, em atendimento ao pedido do ora Agravante, o Juiz a quo realizou outras diligências com o mesmo propósito. Também não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora